Tribunal: STF
Processo: ARE 1319688
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravos interpostos por JBS S/A e pelo Ministério Público Federal contra decisões que negaram seguimento aos seus recursos extraordinários.
    No agravo interposto por JBS S/A, impugna-se a decisão do Superior Tribunal de Justiça assim ementada:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. TEMA 660/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. SEGUIMENTO NEGADO EM PARTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES, DA ISONOMIA E DA VEDAÇÃO AO CONFISCO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO ADMITIDO EM PARTE” (pág. 320 do documento eletrônico 4).
    Alega-se violação direta dos arts. 2°; 5°, caput, I, II e LV; 93, IX; e 170 da Constituição Federal e a desnecessidade do reexame de provas para resolução da controvérsia.
    Sustenta-se, em suma, que foi aplicada multa de valor exorbitante pelo Poder Judiciário à recorrente, sem justificativa legal, em decorrência de tráfego com excesso de peso em rodovias federais, mesmo já existindo a previsão de punição no Código de Trânsito Brasileiro para a mesma conduta. 
    Por sua vez, no agravo interposto pelo Ministério Público Federal, ataca-se a decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (pág. 86 do documento eletrônico 4), por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário em razão da incidência da Súmula 279/STF na espécie.
    O Parquet afirma, em síntese, que é prescindível o reexame de provas e que a ofensa à Constituição é direta.
    É o relatório necessário.
    Passo a examinar, em primeiro lugar, o agravo interposto por JBS S/A contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista o caráter prejudicial do julgamento deste recurso em relação ao agravo interposto pelo Ministério Público Federal contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
    Preliminarmente, constato o não cabimento do agravo quanto à suscitada afronta aos arts. 5°, LIV, e 93, IX, da Carta Magna. Isso porque a apontada contrariedade à Lei Maior foi afastada pelo Tribunal de origem com amparo nos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, o que impede a apresentação de recurso contra esse tópico da decisão. Com efeito, o novo Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Juízo de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC/2015:
    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos” (grifei). 
    Além disso, quanto às demais alegações, conforme assinalado na decisão agravada, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos acerca da arguida invalidade da multa aplicada pelo STJ, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:
    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Descumprimento de decisão judicial. Astreintes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.
    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula nº 279/STF).
    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.947-AgR/SP, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno).
    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.251.213-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE QUESTAO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF.
    1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985).
    3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.162.069-AgR-segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    Com o mesmo entendimento, cito as seguintes decisões: ARE 1.113.235/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.202.720/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.136.395/AM, Rel. Min. Marco Aurélio; e ARE 988.721/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia.
    Quanto ao agravo interposto pelo Ministério Público Federal, constato que ficou prejudicado ante a perda superveniente de seu objeto.
    De fato, com a manutenção do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, no qual foi dado provimento ao recurso especial do Ministério Público Federal, foi atendida a pretensão do Parquet que motivou a interposição do recurso extraordinário.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso interposto por JBS S/A (art. 21, § 1°, do RISTF) e julgo prejudicado o recurso interposto pelo Ministério Público Federal (art. 21, IX, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator